Tribunal: TJMT
Processo: 1037700-52.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037700-52.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Transporte de Coisas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 17.341.270/0001-69 (APELANTE), EDUARDO RIBEIRO COSTA - CPF: 925.311.807-53 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA CONDUZ LTDA - CNPJ: 32.234.159/0001-67 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REGRESSIVA

DE RESSARCIMENTO
–

IM
PROCEDÊNCIA –
CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTE DE
CARGA
–
CARNE BOVINA
– PERDA TOTAL DA MERCADORIA –
ROUBO –

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – ARTIGO 750 DO CÓDIGO CIVIL – RESPONSABILIDADE DESDE O PERÍODO DE EMBARQUE ATÉ O MOMENTO DE ENTREGA AO DESTINATÁRIO – ARTIGO 9º DA LEI Nº 11.442/2007 –
INOBSERVÂNCIA AO PLANO DE GER
E
NCIAMENTO DE RISCO – RESSARCIMENTO DEVIDO
– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Se o roubo se deu em razão da inobservância ao Plano de Gerenciamento de Risco pela transportadora
,
a procedência da demanda é medida que se impõe, pois devidamente comprovado nos autos que a seguradora arcou com os prejuízos decorrentes do perecimento da
carga.
-

R E L A T Ó R I O

R E
L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S/A
,
contra a sentença proferida na
Ação de
Regresso
de Ressarcimento

ajuizada
por
STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S/A
,
que julgou
im
procedente o pedido inicia
l
,
além de condenar a seguradora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência no valor equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da causa, consoante a regra do § 2ºdo artigo 85 do CPC/15 (ID 209565418).

Irresignada
,
a seguradora opôs embargos de declaração (ID
209565419
)
alegando
a ocorrência de omissão com relação
à
previsão expressa constante da apólice de seguro sobre o dever de cumprimento das regras de gerenciamento de risco, qual foi rejeitado (ID
209565423
).

Inconformada
,
a seguradora interpôs o presente recurso alegando em suas razões recursais (ID
209565425
)
a necessidade de reforma da sentença
,

tendo em vista o descumprimento das regras de gerenciamento de risco
e, consequentemente, o dever de indenizar à seguradora
no valor despendido quando do pagamento de indenização securitária devida à segurada
pelo perdimento da carga em razão do roubo
.

Aduz que
a transportadora não conseguiu afastar a sua responsabilidade pelo roubo da carga durante a execução d
a obrigação de transporte, uma vez que o
agravamento
do risco restou comprovado, haja vista a negligência do motorista ao permitir que
o veículo carregado com mercadorias seguradas, de valor vultoso, fosse

transportado
sem observância às leis, regras e
procedimentos
de gerenciamento de
riscos.

Assevera que o motorista realizou paradas em locais não autorizados
e trafegou com veículo em horários proibido
s
, qual seja, entre 22h00 e 06h00.

Alega
que
a hipótese não dá margem
à
alegação de desconhecimento das regras de preven
ç
ão, pois da simples leitura da Autorização de Embarque emitida
constata-se de forma clara as proibições e as condutas que devem tomadas durante a realização do transporte de carga.

Afirma ainda que ao contrário do que constou na sentença
,

o evento roubo de mercadoria não se enquadra como motivo de força maior ou fortuito externo
a fastar a responsabilidade da transportadora, tampouco pode
m
ser mitigas
as regras de gerenciamento de risco
.

Cita que há mais de 20 (vinte) anos os roubos não são mais entendidos como fatos imprevisíveis, ou seja, na atualidade, tais situações não são mais caracterizadas como caso fortuito e força maior, principalmente com o aprimoramento das regras de gerenciamento de riscos
, devendo a as transportadoras
agir
com máxima cautela, utilizando
-se
dos aparatos de segurança que visem minimizar a ocorrência e prejuízos de tais situações, não sendo possível a descaracterização de sua responsabilidade.

Defende
que ficou demonstrado
o descumprimento das regras de gerenciamento de risco
,
comprova
ndo
o nexo causal entre o comportamento desempenhado pelo preposto da transportadora e a ocorrência do roubo
, visto o tráfego do veículo transportador no horário
não permitido, pois se tivesse ocorrido a observância
as regras o veículo não estaria trafegando no horário em que ocorreu o roubo.

Sob tais argumentos
,
requer
o provimento do recurso para que
a sentença
seja anulada,
determinando-se
o retorno dos autos à origem para instrução do feito
.

Caso não seja o entendimento, requer,
subsidiariamente, o
provimento do recurso
para que a sentença seja
reformada de modo a julgar procedente a pretensão autoral
, considerando a responsabilidade da transportadora
,

determinando que proceda ao ressarcimento
dos prejuízos
suportados pela seguradora em razão do roubo, além de que seja
condenada
ao pagamento do ônus d
e
sucumbência em sua integralidade
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
209565429
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Analisando detidamente os autos
,
constata-se que razão assiste à seguradora.

Isso porque,
a autorização de embarque identificada pelo nº
19993786
segue acompanhada do plano de gerenciamento de risco, documento este que é transferido
eletronicamente para a transportadora
(ID
209570296
).

Importante mencionar que no
documento
de gerenciamento de risco consta expressamente que todas as paradas e reinícios de viagem devem ser
comunicadas
, cabendo
ao motorista da transportadora conferir o plano de rotas onde constam as paradas autorizadas
, a obrigatoriedade de contatar a Central Open Tech ao sinal de qualquer perigo, ficar atento a ultrapassagens e demais veícu
los possam estar seguindo o veículo transportador, dever de manter as portas trancadas e os vidros fechados e a proibição de
trafegar com o veículo transportador das 22h00às 06h00
, conforme imagem abaixo colacionada (ID 209570296)
.

Além disso, a alegação da transportadora de que não há
como
a seguradora exigir o cumprimento do plano de gerenciamento de riscos porque o motorista não teve acesso a tal documento não p
rospera, pois é de responsabilidade da transportadora fornecer ao seu preposto todas as informações necessárias ao transporte da mercadoria carregada, inclusive a
necessidade de observânci
a às regras de segurança.

Consta do relatório de posições de ID 209570263 que o veículo transportador trafegou durante o p
e
ríodo
noturno
no horário não permitido pelo plano de gerenciamento de risco, pois o veículo parou apenas às
22h26min do dia 12/12/2020 na
coordenada de latitude –23.455185, onde permaneceu estacionado até às
06
h
20
min do dia 1
3
/12/2020
.

O relatório de mensagens de ID 209570298
registra que no dia 13/12/2020 o veículo tr
ansportador realizou diversas paradas proibidas
em horários diversos, conforme imagem abaixo.

No relatório de posições do rastreador consta
que o veículo estava em trânsito com o GPS ligado até às 22h04min, vejamos a
imagem
abaixo (ID 209570299)
.

O relatório de comandos de alertas aponta que o botão do pânico foi acionado pelo motorista do veículo transportador às 21h59min
, vejamos (ID 209565350).

Por sua vez, o documento juntado pela própria
transportadora no ID 209565405 comprova que o veículo foi parado às 21h48min, com acionamento do botão do pânico às 21h54
min, momento em que ocorreu a perda de sinal do rastreador principal, conforme imagem abaixo.

Ora, do acervo fático-probatório resta evidente o descumprimento do plano de gerenciamento de riscos, pois não houve a observância das
paradas constantes do plano, tampouco a comunicação de que estava sendo seguido pelo veículo de cor preta, assim como o tra
n
sporte da mercadoria em horário
proibido
, qual seja, das 22h00 às 06h00min
.

Ademais, n
a declaração do condutor juntada aos autos no ID 209570295 consta a informação de que quando seguia pela Avenida Castelo Branco KM 24 ao 25 às 22h30 um veículo de cor preta
tentou
ultrapassar o veículo transportador, o que fez com viesse a reduzir a velocidade para que fosse possíve
l a ultrapassagem, tendo, nesse momento, pego acesso
à
Casa do Usuário - CCR Via Oeste
, local de encontro de v
e
ículos de escolt
a de outros frigoríficos que
com
ele
também fazia transporte,
porém
,
ao sair do local foi abordado
por um cidadão armado, conforme imagem abaixo colacionada
.

No boletim de ocorrência consta da narrativa fática que o preposto da transportadora conduzia o veículo transportador quando percebeu que estava sendo seguido por um veículo de cor preta, o qual realizou a ultrapassagem no K
M 24 da Rodovia SP 280, Barueri/SP vindo a bloquear a sua f
rente, ocasião em que um indivíduo desceu do veículo preto
e mediante grave ameaça entrou no veículo transportador
, conforme o trecho abaixo colacionado (ID 209570297).

Assim, não há como afastar a responsabilidade da transportadora
pelo roubo da carga
, pois
comprovado
o descumprimento do plano de gerenciamento de riscos
,
o que caracteriza a falta de cuidado na proteção da carga.

Aliás, há que se destacar que no presente caso houve a contratação de seguro de transporte de cargas contra roubos justamente porque é de conhecimento notório a possibilidade de
sua
ocorrência
, somado ao fato de que tal risco é
inerente à atividade exercida
pela transportadora
.

Portanto, comprovado o descumprimento do Plano de Gerenciamento de Riscos e, por não lançar mão das medidas contratualmente previstas,
há que ser reformada
a sentença para reconhecer a responsabi
lidade da transportadora pelos danos daí advindos.

A propósito, nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA
–
CONTRATO DE TRANSPORTE
–
ROUBO DE CARGA
–
USO DE ARMA
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA
–
COBERTURA DO SINISTRO NEGADA PORQUE O SEGURADO NÃO CUMPRIU A CLÁUSULA QUE TRATA DO GERENCIAMENTO DO RISCO – CULPA DA TRANSPORTADORA – CARACTERIZAÇÃO
–
PREJUÍZO MATERIAL SUPORTADO PELA AUTORA/CONTRATANTE
–
REPARAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo em vista que a ocorrência de assalto à mão armada em Rodovias é, lamentavelmente, algo esperado e evitável, competindo à Ré a adoção de medidas preventivas aptas à concessão de segurança do serviço por ela prestado. Assim, considerando que a transportadora não cumpriu o Plano de Gerenciamento de Risco e Seguros, e, por não lançar mão das medidas contratualmente previstas com a autora, deve ser responsabilizada pelos danos daí advindos. Nesse contexto, o roubo não configura fortuito externo, pois integra o risco da atividade de transporte, sendo manifesto o direito da Demandante/Contratante à recomposição do prejuízo material que sofreu em decorrência do delito.
(N.U 1004856-64.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 04/06/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ROUBO DE CARGA. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR INDEPENDENTE DE SEGURO. RESSARCIMENTO PELO PREJUÍZO MATERIAL OCORRIDO DEVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. 1 - Não se configura caso fortuito em roubo de cargas no trajeto da transportadora, vez que é evento previsível e o risco de tal sinistro é inerente à atividade desenvolvida pelo transportador. 2 - A empresa transportadora deve responder por sinistro ocorrido no percurso do transporte de cargas, até seu
destino final
, garantindo a prestação de serviços de forma adequada e exitosa, independentemente de contratação de seguro. 3 - Não incidindo na situação dos autos nenhuma das hipóteses elencadas na Lei 11.442/2007, aptas a impor o afastamento da responsabilidade civil da transportadora pela carga roubada, dado que o fato ocorrido não configura caso fortuito ou força maior ante a previsibilidade do evento ocorrido, resultante de risco inerente à atividade desenvolvida pela apelante, transportadora rodoviária, a manutenção do édito condenatório, pelo dano material suportado pela apelada, é medida de rigor. 4 - Remanescendo sucumbente a recorrente, também nesta instância recursal, majora-se os honorários sucumbenciais, outrora arbitrados em seu desproveito. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível: 01302872620188090125 PIRANHAS, Relator: Des(a). FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de
Julgamento: 15/03/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/03/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA –TRANSPORTE DE CARGAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA
–
ROUBO EFETIVADO POR MELIANTES ARMADOS – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – INAPLICABILIDADE – COMPROVAÇÃO DE CULPA E DESÍDIA DA TRANSPORTADORA
–
DEVER DE INDENIZAR – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. Pela natureza do contrato de transporte, a responsabilidade da transportadora é objetiva, aplicando-se a teoria do resultado, já que a mercadoria deve ser entregue em seu destino, devendo a transportadora arcar com os riscos da viagem. As excludentes do caso fortuito ou força maior ficam afastadas quando resta comprovado que a transportadora agiu de forma culposa, não tomando as diligências exigíveis para preservação e vigilância da mercadoria transportada, mesmo em caso de roubo a mão armada.”
(TJ-PR - APL: 00213975320178160017 PR 0021397-53.2017.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Desembargador Domingos José
Perfetto
, Data de Julgamento: 14/02/2019, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2019).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para r
eformar a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial para condenar a
transportadora
a
o pagamento de R$ 241.034,00 (duzentos e quarenta e um mil trinta e quatro reais), corrigidos monetariamente a partir da data do desembolso ocorrido em 25/05/2021, acrescido de juros de mora
a partir da data da citação.

Ainda, condeno a transportadora ao pagamento das custas e despesas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência
no valor equivalente a 10% do valor da condenação, nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024